Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processo penal. Conflito de jurisdição. Resolução de no. 1/2024. Possível prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra adolescente. Contexto de violência doméstica e familiar. Lei Henry Borel. Competência do Juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, nos autos de um inquérito policial instaurado com o fim de apurar suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, supostamente cometido pelo investigado, maior de idade, contra a companheira adolescente, tudo isso no contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2 A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o processamento do feito envolvendo a suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra uma adolescente.
III. Razões de decidir
3. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas de infrações penais, nos Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e de aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima de violência, nos termos da Lei de n. 13.431/2017.
4. Tendo em vista que os fatos em apuração remetem à compreensão da prática, em tese, de crime contra uma adolescente no contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos termos do art. 2o da Resolução de no. 1/2024 c/c art. 2o do ECA.
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.